Tribunal: TJES
Processo: 5006521-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006521-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLA STEPHANY DIAS DE JESUS registrado(a) civilmente como CARLA STEPHANY DIAS DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006521-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: CARLA STEPHANY DIAS DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CARLA STEPHANY DIAS DE JESUS, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA, nos autos do Processo nº
0000370-04.2022.8.08.0068
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, apresentando o magistrado fundamentos genéricos para a imposição do encarceramento. Sustenta, ainda, que a paciente é primária, com residência fixa, possuindo filha menor de 03 (três) anos de idade.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante a hipótese prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2986698). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3840050), opinando para que seja denegada a ordem, retificando-se os termos da liminar.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Explico.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

In casu
, no dia 22/7/2022, policiais militares em patrulhamento preventivo pelo Município de Água Doce do Norte observaram intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo de uma residência. Afirmam que um suspeito foi até a porta da casa e pegou, com a paciente, um objeto pequeno, similar a uma pedra de crack.

Após os fatos, os policiais resolveram realizar a abordagem, contudo a paciente correu para o interior do imóvel carregando uma sacola, a qual jogou em cima da cama. Recolhido o material, foram encontrados dentro da sacola 27 (vinte e sete) pedras de crack, além da quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) e um aparelho de celular.

Tendo como base o Auto de Apreensão e o depoimento dos policiais militares, presente o
fumus comissi delicti
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que não esteja presente. Explico.

A quantidade de entorpecente apreendida com a paciente não foi grande, não sendo observado na residência qualquer material para preparo e embalo da droga.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome da paciente.

Sua conduta não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solta poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena, possuindo residência fixa (ID 2974100).

Paralelamente, cabe destacar que a paciente é mãe de uma menor de 03 (três) anos de idade, conforme devidamente comprovado pela Certidão de Nascimento (ID 2974097), e que o suposto crime não foi cometido em face de sua filha, não havendo violência ou grave ameaça em face de terceiros.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Relembro que liminarmente determinei a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares de I)
obrigação de comparecer em Juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial, com indicação de ponto de referência;
II)
obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;
III) o
brigação de comparecer a todos os atos do processo;
e IV)
obrigação de manter endereço atualizado;

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ratifico a liminar outrora deferida e CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006521-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: CARLA STEPHANY DIAS DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN LIBERTATIS
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2.
In casu,
a conduta da paciente não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solta poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena, possuindo residência fixa.

3.
Habeas
Corpus
concedido,
substituindo a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.